Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-30.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, execepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
2. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.
3. Ante o parcial provimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que ambas as partes sucumbiram, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes.
4. Verificada que a distribuição do ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios obedeceram aos ditames legais, não há que se falar em reforma da sentença.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.